Tribunal: TJSP
Processo: 0006840-47.2011.8.26.0129
Classe: Apelação Cível / Flora
Órgão julgador: Isabel Cogan
Órgão colegiado: 1a Câmara Reservada ao Meio Ambiente;
Data de julgamento: 2024-05-09
Data de publicação: 2024-05-10

Ementa:
ACÃO CIVIL PÚBLICA. DANO AMBIENTAL. Ausência de citação de parte dos requeridos. Necessidade de regularização do polo passivo. Condenação solidária da parte requerida - Nulidade absoluta da sentença – Art. 239 do CPC. Concordância das partes. Aproveitamento de parte dos atos processuais, diante da ausência de prejuízo – art. 281 e 282 do CPC. Retorno dos autos à origem para a devida

Ementa:
ACÃO CIVIL PÚBLICA. DANO AMBIENTAL. Ausência de citação de parte dos requeridos. Necessidade de regularização do polo passivo. Condenação solidária da parte requerida - Nulidade absoluta da sentença – Art. 239 do CPC. Concordância das partes. Aproveitamento de parte dos atos processuais, diante da ausência de prejuízo – art. 281 e 282 do CPC. Retorno dos autos à origem para a devida regularização do processo. SENTENÇA ANULADA, de ofício, prejudicado o exame do recurso.